Tribunal: TJDFT
Processo: 0006686-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006686-09.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO LIMA DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando-se o lapso temporal entre a intimação para apresentação das razões de apelação e a petição de ID 76030821, bem como que não se verifica o alegado volume extenso dos autos, tampouco que a complexidade da causa justifique maior dilação, intime-se a Defesa para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, as razões de apelação, sob pena de remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2025 17:45:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator